Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721130-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LUSTOSA PEREIRA AGRAVADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA LUSTOSA PEREIRA contra decisão interlocutória, integrada por embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença em que é devedora VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, determinou a retificação dos cálculos para que seja considerado para o início da correção monetária a data de apresentação do laudo na liquidação por arbitramento, ao invés da data de efetivo prejuízo à consumidora (data do evento danoso). A agravante argumenta que a ação decorre de descumprimento obrigacional contratual e legal da executada em obter e averbar o habite-se final na matrícula individual do imóvel na data da sua entrega, em novembro de 2010, e defende que deve ser esse, portanto, o marco de incidência da correção monetária, em consonância com o enunciado da súmula 43 do STJ. Aduz que o magistrado a quo embasou a decisão em precedente que considera a incidência de correção monetária a partir do arbitramento de indenização por danos morais, desconsiderando que no caso em tela os danos a serem compensados são materiais. Acrescenta que o laudo produzido em liquidação de sentença limitou-se a informar o percentual da desvalorização do imóvel, sem a devida atualização da dívida. Alega que se não for atribuído efeito suspensivo ao presente recurso o cumprimento de sentença prosseguirá em valor inferior ao devido, em prejuízo à credora e favorecimento da devedora. Ao final, requer seja atribuído ao agravo de instrumento efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão nos termos defendidos. Preparo recolhido (ID 36729046). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, defende a agravante que o atendimento aos parâmetros determinados na decisão recorrida para incidência da correção monetária no cálculo do cumprimento de sentença resultará em execução em quantia inferior à que entende que efetivamente faz jus. Não se verifica, portanto, risco de dano irreparável em se prosseguir com a execução nos termos determinados pelo Juízo a quo, uma vez que eventual provimento do recurso acarretará tão somente a complementação do valor da dívida, o que não gera prejuízo. O sobrestamento da ação até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, ao revés, impossibilitará que desde logo se busque a satisfação da dívida no valor incontroverso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora